Tribunal: CARF
Processo: 11020.913115/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.913115/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.182 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
POLITORNO MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de pedido de restituição ou de declaração de compensação está
submetida a procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o
atendimento de tal pleito em sede de manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para o fim de reconhecer o crédito quanto à segunda
exigência, relativa à nota fiscal 26.408, do produto com NCM 9403.60.00, nos termos do voto da
relatora, vencido o Conselheiro Carlos Delson Santiago, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presente), Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo no montante de R$
120.884,60 (de um total pleiteado de R$ 187.691,81), todo fundado no suposto crédito
do REINTEGRA referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2012 (fl.443).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.913115/2012-96
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.182 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913115/2012-96

O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito (C);
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T);
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (L).
Cientificada da decisão em 20/02/2013 (fl.20), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 21/03/2013 (fl.02) contestando a decisão administrativa com os
seguintes argumentos:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito (C): Pede a exclusão das
notas fiscais e a inclusão de outras para compor o seu direito creditório;
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T) houve erro na
indicação do código NCM, o qual seria o de no 9403.60.00, cuja correção foi
providenciado por meio de carta de correção;
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (L): informou o no
incorreto do RE.
A 17a Turma da DRJSPO, mediante acórdão no 16-89.903, em 25 de etembro de
2019 (e-fls. 169), decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 07 de outubro de 2019 (e-fls. 180) e interpôs
Recurso Voluntário em 05 de novembro de 2019 (e-fls. 182), no qual afirma, em síntese:
preliminarmente, i) prescrição do crédito tributário – 360 dias para julgamento e prescrição
intercorrente; ii) demonstração probatória da vinculação entre as notas fiscais e os extratos dos
registros de exportação das notas.
Não junta provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.182 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913115/2012-96

A controvérsia reside no reconhecimento de crédito para o Programa Reintegra,
face a três inconsistências, que geraram, em consequência, a negativa dada ao contribuinte
mediante despacho decisório: (i) nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito (C):
(contribuinte pede a exclusão das notas fiscais e a inclusão de outras para compor o seu direito
creditório);ii) produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T) houve erro na
indicação do código NCM, o qual seria o de no 9403.60.00 (contribuinte afirma correção por
meio de carta de correção); e (iii) registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação (L): informou o no incorreto do RE.
De início, rejeito as preliminares suscitadas, isso porque a prescrição intercorrente
– em homenagem ao distinguishing que faço em relação aos créditos não tributários, conforme
Súmula CARF no 11, não se aplica aos processos administrativos fiscais que tratam de crédito
tributário, justamente o presente caso.
No mérito, quanto às inconsistências i e iii, bem caminhou a decisão de primeira
instância.
Na primeira inconsistência, não há possibilidade de retificação do PERDCOMP,
via processo administrativo fiscal, através de manifestação de inconformidade, tendo seu próprio
procedimento a ser realizado junto à fiscalização na unidade de origem.
Quanto à NF 26.004 – terceira inconsistência, o cotejo não reconheceu o crédito
de um dos itens porque o produto não consta na nota, contrário do que diz o contribuinte sobre
sua constância e mero erro de preenchimento do RE, o que, em consequência, não dá direito ao
crédito pleiteado.
Já quanto à segunda inconsistência – nota fiscal 26.408, afirma a recorrente que o
NCM correto seria 9403.60, e não 9403.50, conforme carta de correção. Entretanto, o produto
constante da nota é sapateira, e o NCM correto é mesmo o que constou na nota fiscal (vide TIPI).
O erro, na verdade, está na informação do RE, que deveria ter consignado este NCM e não o
outro, o que gera o mero desencontro das informações. Segundo o Decreto do REINTEGRA,
todos os produtos do capítulo 94 dão direito ao crédito. De forma que, a rigor, o contribuinte tem
direito ao crédito, sem qualquer efeito a apresentação da carta de correção, porque o mero
equívoco formal consta apenas na indicação do NCM no RE.
Portanto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, voto por
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecimento do crédito quanto à segunda
exigência, relativa à nota fiscal 26.408, do produto com NCM 9403.60.00.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.182 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913115/2012-96

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital